Tribunal: TJSP
Processo: 0003139-25.2015.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Venda e compra – Veículo usado – Responsabilidade não configurada – Danos morais não configurados – Manutenção da sentença.

A obrigação de reparar o dano independentemente de culpa representa exceção nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Venda e compra – Veículo usado – Responsabilidade não configurada – Danos morais não configurados – Manutenção da sentença.

A obrigação de reparar o dano independentemente de culpa representa exceção nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. É necessário, por parte da vítima, a prova da culpa do agente, dos prejuízos sofridos e a existência da relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, requisitos que não se evidenciam no caso presente. – Não há prova de responsabilidade pelo transtorno vivido pela autora, de modo a não configurar a indenização por dano moral, material ou à rescisão contratual.

Apelação desprovida, com observação.